Tribunal: TJMT
Processo: 1016806-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016806-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Multa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO CALMENCINC - CPF: 447.373.789-68 (AGRAVANTE), ERMELINDA PIRES CALMENCINC - CPF: 639.310.951-34 (AGRAVANTE), MARLI HEPP - CPF: 430.372.329-00 (AGRAVADO), NELCI WARKEN - CPF: 759.835.401-49 (AGRAVADO), LUCAS GUSTAVO GOMES SILVA - CPF: 058.452.421-85 (ADVOGADO), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO), BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES - CPF: 009.854.471-33 (ADVOGADO), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS GONZAGA - CPF: 958.966.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 593.023.999-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. ASTREINTES. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração por intempestividade e manteve multa cominatória por descumprimento de obrigação de outorga de escritura pública em cumprimento de sentença.

II. Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública foram tempestivos; e (ii) saber se é devida a manutenção da multa cominatória (astreintes) imposta por descumprimento da obrigação de outorga da escritura, mesmo após a satisfação judicial da obrigação.

III. Razões de decidir

A Defensoria Pública possui prazo em dobro para interposição de recursos, nos termos do art. 186 do CPC.

A multa cominatória visa à efetividade da decisão judicial e ao desestímulo ao descumprimento voluntário, sendo cabível mesmo após o cumprimento forçado da obrigação. A jurisprudência do STJ reconhece que o fato gerador da astreinte é o descumprimento da decisão, e não o inadimplemento da obrigação principal.

Cabe modulação do valor da multa, com redução em atenção ao princípio da menor onerosidade e à hipossuficiência dos agravantes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. São tempestivos os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública dentro do prazo em dobro previsto no art. 186 do CPC. 2. É devida a multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer, ainda que a obrigação tenha sido posteriormente suprida judicialmente. 3. Admite-se a modulação do valor das astreintes com base nos princípios da razoabilidade e da menor onerosidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Claudio Comencinc e outra,
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do cumprimento de sentença manejado por
Marli EPP e outros
, que
rejeitou os embargos de declaração por intempestividade e, no mérito, determinou a incidência de multa cominatória (astreintes)
pelo suposto descumprimento da obrigação de outorga de escritura pública.

Nas razões recursais, os agravantes defendem a
tempestividade dos embargos de declaração
, sob o argumento de que são assistidos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, que faz jus ao benefício processual do
prazo em dobro
para todas as suas manifestações, consoante preconiza o art. 186 do CPC.

No mérito, alegam que a sanção pecuniária imposta é
indevida, desnecessária e desproporcional
, uma vez que a obrigação de outorga da escritura definitiva poderia ser – e de fato foi –
suprida por determinação judicial
, com a expedição da
Carta de Adjudicação Compulsória
, nos termos do art. 1.418 do Código Civil. Ressaltam, ainda, que a execução da obrigação restou satisfeita por meio judicial, não havendo justificativa plausível para a continuidade da penalidade pecuniária.

Sustentam, ademais, que a imposição da multa, nos moldes fixados, contraria o
princípio da menor onerosidade ao devedor
, insculpido no art. 805 do CPC, notadamente diante da
hipossuficiência econômica dos agravantes
, que não possuem condições de arcar com o valor estipulado, sob pena de comprometimento de sua subsistência. Invocam, ademais, o art. 537, §1o, do CPC, que autoriza o juiz a rever e até mesmo excluir as astreinte quando estas se revelarem excessivas ou ineficazes.

Forte em tais argumentos, requerem a exclusão da penalidade pecuniária, ou subsidiariamente, a redução da astreintes.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por meio da decisão de ID n. 29006861.

Informações prestadas pelo magistrado
a quo
no Id n. 294072420, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Certificado decurso prazo sem contraminuta pelos agravados (ID 296261356).

É o relatório.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença, proposta pelo Espolio de Nelsi Warken, representada pelos herdeiros, na qual os executados, ora agravados, foram compelidos à
outorga da escritura pública definitiva de imóvel urbano, constante da matrícula no 25.351, anteriormente prometido à venda por compromisso firmado.

Verificada a inércia dos executados, mesmo após intimação formal a magistrada singular fixou multa coercitiva diária no importe de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, e, diante da continuidade do descumprimento, deferiu
a

expedição da carta de adjudicação compulsória
, cumulada com a determinação de cálculo e cobrança da astreinte, nos moldes do art. 523, §1o do CPC.

Os agravantes questionam a intempestividade dos embargos de declaração opostos, e no mérito, sustentam a
desnecessidade da aplicação da multa
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a analise de dois pontos: (i) a tempestividade dos embargos declaratórios anteriormente opostos pela Defensoria Pública em nome dos agravantes; e (ii) a legalidade e proporcionalidade da imposição das astreintes pelo descumprimento de obrigação de fazer consistente na outorga de escritura pública de imóvel urbano.

No tocante à
tempestividade dos embargos declaratórios
,
assiste razão à parte agravante. Consoante certidão constante dos autos, a ciência da decisão que deu ensejo aos embargos se deu em
24/02/2025
, sendo certo que a Defensoria Pública, nos termos do art. 186 do CPC, faz jus ao
prazo em dobro
para todas as suas manifestações processuais.

Considerando-se o prazo quinquenal do art. 1.023 do CPC, o prazo dilatado se estende a dez dias úteis. Acresça-se à contagem os feriados forenses ocorridos em 03 e 04 de março (Carnaval) e 13 de março (feriado local), remanescendo como termo final o
dia 12/03/2025
. Protocolados os embargos em 10/03/2025, forçoso reconhecer sua plena tempestividade. A rejeição por intempestividade afronta não apenas o texto expresso da legislação processual, mas também os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

No mérito, quanto à fixação da astreinte. Cinge-se que a

obrigação imposta aos executados consistia na outorga de escritura definitiva do imóvel constante da matrícula no 25.351, conforme obrigação firmada em compromisso de compra e venda. Apesar de regularmente intimados, os devedores
deixaram transcorrer in albis o prazo para cumprimento espontâneo
,
não havendo qualquer comprovação de obstáculo insuperável ou justificativa legítima.

Diante da inércia, o magistrado singular, com amparo no art. 1.418 do Código Civil e art. 501 do CPC, determinou a
expedição de carta de adjudicação compulsória
, suprimindo a vontade dos promitentes vendedores. Não obstante, entendeu cabível a incidência da
astreinte previamente fixada
(R$ 100,00/dia até o limite de R$ 10.000,00), a qual havia sido estipulada como medida coercitiva para induzir o cumprimento espontâneo.

A insurgência recursal busca o afastamento da multa sob dois fundamentos: (a) a obrigação foi suprida judicialmente, e (b) a imposição é desproporcional à condição econômica dos executados.

Todavia, não merece acolhida a pretensão de exclusão da multa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que
o mero cumprimento posterior da obrigação – ainda que por substituição judicial – não impede a incidência de astreintes se houve recusa ou inércia voluntária anterior
, pois a multa não visa apenas a substituição do resultado final, mas também a
preservação da autoridade da decisão judicial
e o desestímulo à resistência injustificada.

Deveras, a obrigação principal e a multa coercitiva não possuem o mesmo fato gerador.

O fato gerador da astreinte ocorre com o descumprimento da decisão judicial, ainda, que posteriormente venha a obrigação principal ser satisfeita.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL.
MULTA COMINATÓRIA. FATO GERADOR. DESCUMPRIMENTO.
DECISÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir qual o fato gerador do crédito relativo a astreintes para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial e se é possível o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.

2.
As astreintes têm como objetivo coagir a parte ao cumprimento de obrigação imposta pelo juízo, tratando-se de técnica executiva prevista no artigo 536, § 1o, do Código de Processo Civil.

3.
A multa cominatória, diversamente da indenização que objetiva recompor o dano causado à esfera jurídica da vítima, tem como finalidade a defesa da autoridade do próprio Estado-Juiz.

4. O fato gerador da obrigação principal não se confunde com o da multa coercitiva.

5. Na hipótese, a obrigação principal tem como fato gerador o adimplemento defeituoso do contrato firmado entre as partes, o qual deu origem aos vícios construtivos e ao direito de obter reparação.

A multa cominatória, a seu turno, tem como fato gerador o descumprimento da decisão judicial que determinou certa conduta.

6. Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que, com a entrada em vigor do CPC/2015, não houve alteração do entendimento consolidado na vigência do CPC/1973, no sentido de que a multa cominatória somente pode ser objeto de execução provisória quando confirmada por sentença e o recurso interposto não tenha sido recebido no efeito suspensivo, ficando condicionado o levantamento de valores ao trânsito em julgado da sentença que a fixou. 7. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp n. 2.169.203/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, J. 4/2/2025.)

Assim, reconhecido o
descumprimento voluntário e injustificado da ordem judicial
, mesmo que suprido posteriormente por carta de adjudicação, é cabível a manutenção das astreintes. Contudo, cumpre ao julgador
modular seu valor
, a fim de preservar o caráter pedagógico da medida sem comprometer, de forma desproporcional, a subsistência da parte executada, mormente quando assistida pela Defensoria Pública, demonstrando hipossuficiência.

A redução do valor da multa é admitida pelo art. 537, §1o do CPC, segundo o qual:

“§1o O valor da multa será devido ao exequente e poderá ser modificado pelo juiz da execução, de ofício ou a requerimento, se verificar que se tornou insuficiente ou excessiva
.”

No caso concreto, entendo razoável a redução d
a multa diária de R$ 100,00 para R$ 50,00

e o teto máximo de R$ 5.000,00, como forma de preservar a autoridade da decisão judicial, sem desconsiderar a realidade econômica dos executados e os princípios da
razoabilidade
e da
menor onerosidade da execução
(art. 805 do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de

julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025